Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL.SENTENÇA MANTIDA.

1.Deve ser afastada a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois fartamente demonstrado nos autos, que o acusado discutiu e ameaçou de morte a vítima, inicialmente com palavras e depois na posse de uma faca, sendo contido pela ofendida e por seu filho, a evidenciar a seriedade da ameaça, bem como o temor por ela sentido, que procurou a proteção policial, restando configurado o crime de ameaça, ainda que a defesa sustente que o acusado não pretendia concretizar o mal injusto e grave.

2. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e improvido.